Tribunal: STF
Processo: ARE 1527370
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SINICON. LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento, mediante decisão unipessoal que mantém a decisão denegatória do recurso de revista proferida pelo Tribunal Regional, por motivação referenciada – per relationem – incorpora essas razões e, portanto, cumpre integralmente os ditames contidos nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Agravo conhecido e não provido. 



    NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESMEMBRAMENTO. UNICIDADE SINDICAL. REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa” (fl. 1, e-doc. 89).



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. I, II e II do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “as razões invocadas pelo v. acórdão recorrido per relationem, além de genéricas, confirmam a pertinência e a procedência da preliminar de nulidade dos vv. acórdãos regionais recorridos por revista deduzida no recurso de revista, exatamente por confirmarem que o e. Regional, infelizmente, não examinou os autos, em toda a sua complexidade, nem para julgar o recurso ordinário, diante das diversas omissões e contradição suscitadas nos embargos de declaração, nem para prolatar a r. decisão denegatória do seguimento do recurso de revista” (fl. 9, e-doc. 93). 



    Argumenta que “a tese discutida no presente processo se refere à plena e à total ilegalidade e inconstitucionalidade, sufragadas pelos vv. acórdãos recorridos por revista, mantidos pelo v. acórdão recorrido, por violação ao disposto, nos tópicos de mérito, no art. 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal, atinente ao modo de identificação (artificial, frise-se) da melhor representação sindical quando se encontram, em litígio, de um lado, um sindicato supostamente mais específico (no que diz respeito à categoria econômica) de base territorial menor (no caso, o SINCONPE/CE), em esquema clássico de suposto regular desmembramento sindical; e, de outro lado, um sindicato supostamente menos representativo em sua base territorial maior (no caso, o SINICON)” (fl. 13, e-doc. 93). 



    Defende que “a maior extensão de sua base territorial, para o caso do SINICON, é que explica a força motriz por detrás de uma regular vida associativa e de uma ação sindical eficiente que se protrai no tempo de forma positiva e prospectiva para a categoria econômica da indústria da construção pesada” (fl. 13, e-doc. 93).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-28, vol. 14).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede seja o presente agravo “admitido, conhecido e provido, assim possibilitando a reforma da decisão agravada, no tema do ‘DESMEMBRAMENTO. UNICIDADE SINDICAL’, para ensejar o natural processamento e seguimento do recurso extraordinário interposto ao crivo desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 109).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator afirmou:



    “Consoante o quanto consignado na decisão unipessoal ora agravada, a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto. É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação. Nesse contexto, ainda que a abordagem dos temas seja concisa ou não expresse, do ponto de vista meramente técnico, a melhor solução, é certo que, se a decisão agravada estiver correta quanto ao resultado prático – obstaculizar o trânsito do recurso de revista que não preencheu os requisitos do artigo 896 da CLT –, a adoção dos seus fundamentos pelo Relator é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional requerida. A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso. Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assistia razão. Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados. A decisão unipessoal agravada manteve a decisão denegatória do recurso de revista, ‘por seus próprios fundamentos’, e nela ficaram claramente registradas as razões, suficientes para autorizar o trancamento do recurso interposto. Assim, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento pautou-se na referida decisão, que, ainda que de forma não exauriente, refutou as matérias trazidas no recurso de revista. Nessa ordem de ideias, a decisão que se utiliza da motivação referenciada – per relationem – cumpre integralmente os ditames contidos nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do CPC. Com efeito, o artigo 93, IX, da Constituição Federal impõe a fundamentação das decisões judiciais. Não exige, todavia, a análise pormenorizada de cada uma das alegações, tampouco que estejam corretos os fundamentos adotados na decisão. (...) Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT e, na hipótese dos autos, não há elementos a respaldar a conclusão de que os pedidos rejeitados e devolvidos à apreciação desta Corte ultrapassem o valor de 40 salários mínimos. Também não se verifica aparente contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial, jurisprudência atual, iterativa e notória, precedentes de observância obrigatória, tampouco matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST. Ausente, portanto, a transcendência política. A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado e, no caso, não está presente, mesmo nas matérias que envolvem direito social previsto na Constituição Federal, já que não constato alegação plausível de violação desses preceitos. A necessidade de reavaliar as provas produzidas também afasta a transcendência, sob esse viés. A Corte Regional concluiu que ‘o registro do sindicato réu foi regularmente concedido pelo MTE, ato jurídico perfeito que gerou os efeitos consequentes, garantindo-lhe legitimidade para representar a categoria da indústria da construção pesada do Ceará. Tal concessão, por óbvio, foi devidamente balizada nos aspectos de possibilidades limitativas à liberdade sindical, pois o registro no MTE é indispensável à verificação da unicidade sindical’, ou seja, os requisitos previstos na Portaria 326/MTE para o deferimento do registro foram devidamente preenchidos, razão pela qual não se há de falar em ilegalidade na tramitação do pedido. A transcendência jurídica diz respeito à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de lei já existente e, no entendimento consagrado por esta Turma, também à provável violação de direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de afronta direta a dispositivo da Lei Maior. Não é o que se verifica na hipótese dos autos. Assim, nego provimento ao agravo, por ausência de transcendência da causa” (fls. 2-18, e-doc. 89). 



    A apreciação do pleito recursal conduziria ao reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA DA BASE TERRITORIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.851-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.299.762-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas” (RE n. 347.775-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora